Tribunal: STJ
Processo: 1005335-17.2020.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159269 - DF (2024/0270717-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12-A DA
LEI 7.713/1988, COM REDAÇAO DADA PELA LEI 12.350/2010. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na Súmula 7
/STJ. Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre o
que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-
probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não
demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do
referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que determina que as verbas
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
Documento eletrônico VDA50562927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e7d0e229-9d76-48a1-8d8e-46384c1bc710

provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do REsp 2.159.718/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o art. 12-A da Lei 7.713
/1988, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir
do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50562927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e7d0e229-9d76-48a1-8d8e-46384c1bc710

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159269 - DF (2024/0270717-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12-A DA
LEI 7.713/1988, COM REDAÇAO DADA PELA LEI 12.350/2010. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na Súmula 7
/STJ. Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre o
que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-
probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não
demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do
referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que determina que as verbas
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do REsp 2.159.718/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o art. 12-A da Lei 7.713
/1988, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir
do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL –
ANAJUSTRA FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL, a fim de afastar a aplicação do art. 12-A da Lei 7.713/1988, de
modo que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em
que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
A parte agravante, além de apontar decisões divergentes proferidas em
casos idênticos, argumenta que o entendimento consolidado nesta Corte, no sentido
de que a forma de cálculo estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/1988 se restringe aos
valores recebidos após o ano de 2010, não se aplica ao caso concreto, sob pena de
violação à coisa julgada.
Sustenta que, nos termos da jurisprudência, a coisa julgada se forma pela
parte dispositiva da sentença, mas que a
abrange tanto o pedido quanto a
res judicata
causa de pedir. Nesse contexto, considerando que a autora formulou pedido expresso
de aplicação da nova metodologia de cálculo e que esse pedido foi julgado totalmente
procedente, configura-se o reconhecimento da pretensão da parte e a determinação de
sua aplicação no caso específico, dentro dos limites da coisa julgada.
Afirma, ainda, que o art. 12-A da Lei 7.713/1988 apenas consagra a forma
de cálculo indicada pela jurisprudência.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos do
impugnado torna inalterado o
decisum
entendimento nele firmado.
Conforme consta na decisão agravada, a questão referente ao alcance do
título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi
analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do
REsp 2.159.718/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em análise
determinou a aplicação do regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sem fazer menção ao art. 12-A da Lei 7.713/1988, o qual se
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
O julgado foi resumido na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011. 4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES
PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA LEI 12.350/2010. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da
Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a
ANAJUSTRA postulou a repetição do indébito referente aos valores
pagos a mais a título de imposto de renda sobre as verbas recebidas
acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a
este relator por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos,
que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento na Súmula 7/STJ. Para essas decisões, a alteração das
conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no
título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-probatório dos
autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório
dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice processual quanto
à análise da coisa julgada. Precedente.
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do art. 12-A da Lei 7.713/1988 e, se previsto,
seus efeitos estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de
2010, conforme estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por
entender que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à
luz do pedido e da causa de pedir formulada na petição inicial. Assim,
concluiu pela aplicação da Lei 12.350/2010, pois houve um pedido
expresso para que o cálculo do imposto de renda fosse realizado com
base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos específicos dos
rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e
alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no REsp n.
1.432.268/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2019
29/3/2019
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação baseou-se em precedente desta Corte - o REsp 424.225
/SC, de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado de antes da
vigência da Lei 12.350/2010. Esse julgamento interpretou o art. 12 da
Lei 7.713/1988 (na redação original) c/c o art. 521 do Decreto 85.450
/1980, concluindo que, no caso de rendimentos pagos acumuladamente
em cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de renda
ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em
consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao art. 12-A da Lei 7.713
/1988 nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos
recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse dispositivo legal
restringe-se aos fatos geradores ocorridos após o ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos
pagamentos foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010. Assim, é inviável a aplicação
do 12-A da Lei 7.713/1988, que introduziu o regime de tributação em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se
limita a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o
cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do art. 12-A
da Lei 7.713/1988, com a redação dada pela Lei 12.350/2010, de modo
que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes
na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

regime de competência (REsp 2.159.718/DF, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
18/11/2024

Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente recurso
foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma transcrito acima, inclusive no
que tange à existência de julgados, proferidos em casos análogos, não conhecendo do
recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na Súmula 7 desta
Corte.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma, "a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência, [...] não demanda a revisão do acervo
fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice processual
quanto à análise da coisa julgada" (REsp 2.159.718/DF, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
18/11/2024
Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a orientação
de que o dispositivo deve ser interpretado à luz da fundamentação, e que, no caso
concreto, considerando as informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões apresentadas, o título executivo em questão não determinou a aplicação
do art. 12-A da Lei 7.713/1988, e sim do regime de competência definido pela
jurisprudência.
Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e
alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando
a renda auferida mensalmente. Essa forma de cálculo não se confunde com o regime
previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que estabelece que as verbas acumuladas
devem ser separadas dos demais rendimentos recebidos no mês.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

2 - Da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre
os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por força de
decisão judicial
Primeiramente, importante tecer breves comentários acerca da
evolução jurisprudencial e legislativa da incidência do IRPF sobre os
RRA.
A redação original do art. 12 da Lei 7.713/1988 estabelecia a aplicação
do regime de caixa, no qual o imposto de renda deveria incidir, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos auferidos,
excluindo apenas as despesas processuais.
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

Não raras vezes, os rendimentos recebidos de forma acumulada eram
tributados com uma alíquota superior àquela que seria aplicada se os
valores fossem recebidos tempestivamente. Nessas circunstâncias, o
beneficiário dos rendimentos enfrentava uma dupla penalização: pelo
atraso no pagamento da verba e pela tributação mais onerosa.
Atenta a essa questão, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do
Tema 351, determinou que, nesses casos, a tributação do Imposto de
Renda deveria ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes
na época em que os valores deveriam ter sido pagos, adotando o
regime de competência.
A respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008 (REsp n.
1.118.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
).
24/3/2010
14/5/2010

Em seguida, a Medida Provisória 497/2010 - convertida na Lei 12.350
/2010 - introduziu o art. 12-A à Lei 7.713/1988, estabelecendo um novo
regime de tributação para os RRAs a partir do ano de 2010:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído
.
pela Lei no 12.350, de 2010)
[...].
§ 7 Os rendimentos de que trata o
, recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante
da conversão da
,
Medida Provisória n 497, de 27 de julho de 2010
poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)

Após essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, alinhado
ao entendimento que já estava sendo aplicado por esta Corte, declarou
a inconstitucionalidade da redação original do art. 12 da Lei 7.713/2010,
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

firmando a seguinte tese de repercussão geral: "O Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez" (Tema 368).
O julgado recebeu a seguinte ementa:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há
de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes,
individualmente, os exercícios envolvidos (RE 614406, Relator(a):
ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
23-10-2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233
DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o
regime de competência, conforme estabelecido pela jurisprudência
consolidada. Isso significa que a tributação deve ser calculada com
base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores
deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês
pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-
se o regime de cálculo previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que
determina que as verbas acumuladas sejam separadas dos demais
rendimentos recebidos no mesmo mês.
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
VERBAS
RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO
INSTITUÍDA
PELO
ART.
12-A
DA
LEI
7.713/1988,
INTRODUZIDO PELA MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350
/2010. INAPLICABILIDADE A VALORES ANTERIORES A 2010.
SÚMULA 83/STJ.
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre valores
acumulados instituída pelo art. 12-A da Lei 7.713/1988,
introduzido pela MP 497/2010, convertida na Lei 12.350/2010,
limita-se aos rendimentos auferidos cumulativamente após 2010,
consoante determina o § 7o do referido artigo.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido
na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não provido (REsp n. 1.693.678/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
10/10/2017
23/10/2017

Após essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.
[...]
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e

alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no REsp n.
1.432.268/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2019
29/3/2019
A esse respeito:

Segundo a jurisprudência desta Corte, para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo
deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e
o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da
sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo (REsp n. 2.059.857/BA, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
9/5/2023
DJe de
).
11/5/2023

Diante das informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões (fls. 455-456), confirmadas por meio do sistema eletrônico
de consulta processual, constato a veracidade das informações
apresentadas pela Fazenda Nacional quanto à determinação de
aplicação do regime de competência, conforme se verifica às fls. 69-98:

I - RELATÓRIO
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA ajuizou a presente Ação Ordinária
em desfavor da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL),
objetivando a declaração do "direito dos substituídos à aplicação
do regime de competência no recolhimento do imposto de renda
sobre valores recebidos acumuladamente mediante precatório ou
RPV's,
oriundos
do
processo
de
conhecimento
n°
2004.34.00.048565-0, em trâmite na r. 7° Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal ou decisão administrativa emanada
do TST ou dos TRT's, que determinaram o pagamento dos quinto
/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada entre a L.
9.624/98 e a MP nO2.225- 45/2001, calculando o imposto com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referirem tais rendimentos, em separado dos demais rendimentos
, bem como a condenação da Ré à restituição
recebidos no mês"
"do valor do imposto de renda que foi retido/recolhido a maior,
sobre
rendimentos
acumulados
recebidos
judicial
ou
administrativamente, referente ao pagamento da parcela de
quintos/décimos/VPNI, incorporados e pagos por força de decisão
judicial e/ou administrativa, em função da aplicação indevida do
regime de caixa, observando o prazo prescricional cabível à
espécie, tudo acrescido dos consectários legais ".
[...]
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

Mérito
O processo encontra-se suficientemente instruído, enquadrando-
se a hipótese na fase do julgamento antecipado da lide, prevista
no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.
A pretensão deduzida na inicial merece prosperar.
Para o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de decisão
judicial, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
e não o valor total recebido acumuladamente.
De acordo com o artigo 12, da Lei .7.713/88, o Imposto de Renda
é devido na competência em que ocorre o acréscimo patrimonial,
ou seja, quando o respectivo valor se tornar disponível para o
contribuinte:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Já o Decreto 85.450/80, que aprovou o regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, considerou, em seu
art. 521, que "os rendimentos pagos cumulativamente serão
considerados nos meses a que se referirem".
Consoante a jurisprudência do STJ, "a aparente antinomia dos
dois dispositivos se resolve pela seguinte exegese: o primeiro
disciplina o momento da incidência; e o segundo, o modo de
calcular o imposto. Assim, no caso de rendimentos pagos
acumuladamente em cumprimento de decisão Judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da
Lei 7.713/88), mas o cálculo do imposto deverá considerar os
meses a que se referirem os rendimentos (art. 521 do RIR)."
(REsp 424225/SC, ReI. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRÍMEIRA TURMA, julgado em
, Dl
, p. 323)
04/12/2003
19/12/2003
As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas aos
substituídos da Autora, sendo que a correção monetária deverá
incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula no 162 do STJ, com a utilização dos
índices instituídos por lei. No caso, levando-se em conta o período
da restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a
partir de 1o/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção
monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95).
III - DISPOSITIVO
, com supedâneo nas razões e fatos suso colacionados,
Ex positis
resolvo o mérito, com base no art. 269, inciso I, do Código de
Processo Civil e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados
pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

DO TRABALHO - ANAJUSTRA para declarar que o cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos aos
, por força do processo judicial no
substituídos da Autora
2004.34.00.048565-0 (7" Vara Federal/SJDF) e do processo
administrativo - Requerimento no 2.3456/2002 (TST), deve
, e,
obedecer ao critério mês a mês (regime de competência)
ainda, para CONDENAR a Ré a restituir os valores indevidamente
recolhidos a tais títulos, acrescidos de correção monetária, nos
termos da fundamentação e observada a prescrição.
Fica a União (Fazenda Nacional) condenada a suportar
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no
aporte de R$1000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4°, do
CPC. Custas ex lege.
P.R.I.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Como se observa, o título judicial não determinou a aplicação do art. 12-
A da Lei 7.713/1988, e sim do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência.
Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz
da fundamentação completa do título executivo, respeitando as
determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não
implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos em
que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação específica
na parte dispositiva da decisão.
O título executivo em questão é claro quanto à aplicação do regime de
competência definido pela jurisprudência. A fundamentação baseou-se
em precedente desta Corte - o REsp 424.255/SC, de relatoria do
Ministro Teori Zavascki - datado de antes da vigência da Lei 12.350
/2010. Esse julgamento interpretou o art. 12 da Lei 7.713/1988 (na
redação original) c/c o art. 521 do Decreto 85.450/1980, concluindo que,
no caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de
decisão judicial, a incidência do imposto de renda ocorre no mês do
recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em consideração os
meses a que se referem os rendimentos.
A sentença exequenda não fez referência ao art. 12-A da Lei 7.713
/1988, nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos
recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse dispositivo legal
restringe-se aos fatos geradores ocorridos após 2010.
No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos
foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
2008.34.00.000201-4, antes de 2010 (informação colhida do site do
TRF1). Assim, é inviável a aplicação do 12-A da Lei 7.713/1988, que
introduziu o regime de tributação em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
Nesse contexto, a interpretação mais adequada do título executivo, que
determina a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (REsp n.
2.159.718/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
12/11/2024
18/11/2024

Como se observa, a restrição da aplicação da forma de cálculo prevista no
art. 12-A da Lei 7.713/1988 aos valores recebidos após o ano de 2010 decorre da
própria determinação legal, que, ao instituir a nova sistemática de cálculo,
expressamente conferiu-lhe eficácia retroativa limitada, de modo a abranger os
rendimento percebidos a partir desse período.
Sendo assim, as razões da parte agravante não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: b57763e8-ac91-4979-b42f-3bf9498c26c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.269 / DF
Número Registro: 2024/0270717-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074981120164013400 00228629620114013400 10053351720204010000 228629620114013400
74981120164013400
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: a86a514a-ec31-4d9a-ad9f-ede3895cb407

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:39
Código de Controle do Documento: a86a514a-ec31-4d9a-ad9f-ede3895cb407